Tribunal: TJMT
Processo: 1012702-80.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012702-80.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA - CPF: 033.098.501-96 (APELANTE), CLEBERSON BENEDITO CEZARIO DE ARRUDA - CPF: 804.381.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BORRALHO DA SILVA - CPF: 738.552.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MENYCKE CONCEICAO DE ARRUDA MUNDEL - CPF: 058.743.311-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO
POR
LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E DE MODERAÇÃO NA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE,
ALIADA
AO LAUDO
PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELA DINÂMICA DOS FATOS E PELA NATUREZA DA
LESÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA
NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP). O apelante requer a absolvição, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão:

(I)
saber se restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, diante da alegação d
e agressão inicial da vítima; e
(II)
saber se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, sob o argumento de ausência de dolo.

III. Razões de decidir:

3.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da
vítima, aliada

a
o laudo de exame de corpo de delito e pelos demais elementos
probatórios, conferindo especial
relevo
à
palavra da
vítima, em
crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4.

A alegação de legítima defesa não prospera, ante a inexistência de agressão injusta e atual por parte da vítima, bem como pela manifesta desproporcionalidade da reação do réu.

5.

Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa, pois a dinâmica dos fatos e a natureza da lesão evidenciam o dolo de lesionar, sendo inaplicável qualquer excludente em razão de embriaguez voluntária.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
I
.
Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sobretudo quando co
nf
irmada
por outros elementos de prova.
II
.
Não se configura a legítima defesa quando ausentes a agressão injusta e a
moderação na conduta do agente.
III
.
Evidenciado o dolo pelas circunstâncias do fato e pela natureza da lesão, é inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade
culposa.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25, 28, II, 129, § 13, e 129, § 6o;

CPP, art. 593, I;

Lei no 11.340/2006;

Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 15.08.2023,
DJe
18.08.2023;

TJMT, APL n. 0003682-38.2014.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 22.05.2019;

TJMT, AP n. 1001051-58.2020.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação
interposto por
LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. A sentença condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e o absolveu quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP).

Em suas
razões recursais, (
ID
.
203482702
)
, o apelante
busca a absolvição

por

legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado as agressões.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa
(art. 129, § 6o, CP), argumentando que não teve intenção de lesionar a vítima, mas apenas de recuperar seu celular durante uma discussão.

Em contrarrazões

(
ID
.
204482709
)
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID
.
213750355),
opinou
pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Fato 1 – Ameaça
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 2h20, em residência situada na rua Custódio de Mello, n. 301, bairro Cidade Alta, nesta capital, ciente da ilicitude e reprovabilidade de

sua conduta, o denunciado LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Mênycke
Conceição de Arruda
Mundel
, sua companheira
.
Fato 2
– Lesão corporal
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 2h20, em residência situada na rua Custódio de Mello, n. 301, bairro Cidade Alta, nesta capital, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA

ofendeu a integridade corporal da vítima
Mênycke
Conceição de Arruda
Mundel
, causando-lhe lesões corporais (laudo pericial anexo). Síntese
fática

Ressai
dos autos que o denunciado e a vítima convivem por cerca de oito anos e tiveram dois filhos. Ademais, está não fora a primeira vez que o denunciado agride a vítima. Conforme apurado, na data do fato o denunciado saiu para assistir jogo de futebol,
voltou para residência embriagado
, então a vítima passou a indagá-lo sobre suas responsabilidades enquanto companheiro e pai, o denunciado passou a ameaçar a vítima dizendo “você está aprontando alguma coisa, se eu descobrir, você vai ver”, diante da ameaça a vítima pegou o celular para acionar a polícia, momento no qual o
increpado

desferiu
um murro na face da vítima, causando nela as lesões corporais descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2022.02255-01. Por fim, uma guarnição policial compareceu no local, realizou buscas, encontrou o indiciado e efetuou sua prisão, bem como encaminhou a ofendida a uma unidade de pronto atendimento. Termo de representação criminal acostado ao ID 93729726 – pág. 1.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA como incurso no art.
129, § 13
, e art. 147
c.c
61, II, “f”, todos
do

CP
, com as disposições da Lei n. 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando e intimando o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP
.” (
ID.
311393852
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante
LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA
foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13, CP), sendo absolvido da imputação de ameaça (art. 147, CP).

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A
materialidade
do crime de
lesão corporal
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 311393464), boletim de ocorrência (ID. 311393465), testemunhos (ID. 311393469 e ID. 311393468), depoimento da vítima em juízo (ID. 311393883)
e também
pelo laudo pericial de exame de corpo de delito (ID. 311393491), que atestou a existência de
"
f
erida
corto contusa
de aproximadamente 1,5 cm na região
supraorbitária
esquerda
" na vítima.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido amparo no depoimento firme e coerente da vítima,
MÊNYCKE CONCEIÇÃO DE ARRUDA MUNDEL
, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A ofendida relatou que o apelante, seu companheiro, chegou em casa embriagado e, durante uma discussão,
desferiu-lhe
um soco no rosto.

Em seu depoimento em juízo (ID. 311393883), a vítima narrou:

"
[...] V
ítima
:
Esse dia ele tinha bebido mesmo. Aí ele chegou em casa, a gente começou a discutir, né,
na
verdade eu cheguei discuti, né, fui para cima dele e aí ele me deu um soco mesmo.
no
rosto, foi aqui em cima, né, e aí, nesse exato momento já chamei a polícia para ele
, né, aí lá eu fiz o corpo de delito, "o laudo, né"

Promotora:
E o que que aconteceu antes dele desferir esse soco na senhora?

Vítima:
A gente discutiu, discutiu em casa mesmo.

Promotora:
com palavras apenas ou teve algo mais além dessa discussão?

Vítima:
Palavras, né, Tudo.
E na verdade
eu
fui para cima dele, que eu não queria que ele entrasse lá em casa e comecei a empurrar ele para fora de casa, né, e foi nesse
momento que ele veio e me deu um soco
.

Promotora:
Quando a senhora
empurrou ele
, a senhora chegou a machucá-lo?

Vítima:
Não. Ah, não.
Ele
tava
bêbado, né?
Tava
até caindo
, mas não machucou não.

promotora
:
Tá
. E aí ele desferiu um soco, acertou a testa e depois deu mais algum golpe?
Parou?,

Como
que foi?

Vítima:
Não,
ele parou!

porque
eu já falei que ia chamar a polícia, eu chamei a polícia, né. E aí ele saiu. Na hora que ele me deu um soco, ele saiu, pegou a moto e saiu. Tanto que aí eu fui deixar meu filho lá na avó dele. Quando a gente chegou na avó dele, ele
tava
sentado lá na frente. E foi nesse momento que
os policial
pegou e já levou ele também.

promotora
:
E aquele episódio que a senhora
tava
narrando inicialmente, né, de outra ameaça que a senhora fala que foi outro dia, foi antes ou depois desse fato aí no dia que a senhora foi agredida
Vítima:
foi antes. Foi bem antes. Bem antes, quando a gente já tinha se separado uma vez, só que aí ele não nunca tinha feito nada, né? Até
esse momento ele já tinha entrado lá em casa, né? Arrombado lá, jogado minhas roupas no chão. Aí depois de muito tempo que a gente foi voltar. Aí quando a gente voltou, depois de muito tempo também que aconteceu esse episódio aí da gente brigar [...]

promotora
:
Aí a senhora menciona que essa ameaça de que ele disse: "Você vai ver". Aconteceu antes. E no dia do soco, ele também ameaçou ou não teve ameaça? No dia que que teve o soco?

Vítima: Não, não teve ameaça.
foi
espontâneo mesmo né, A gente começou a se agredir com palavras e eu não queria que ele entrasse em casa, que ele ficasse dentro de casa.
[...]

promotora
:
E depois desse dia
Menycke
, teve mais algum episódio de ameaça ou agressão física?

Vítima:

Não
, depois dessa vez não [..]
Ele foi detido, ele ficou acho que quase um mês né
[...] depois que ele saiu, né, que a gente foi
conversar
tudinho, por causa das crianças também, né,
e acabou que a gente se reconciliou, né, até hoje a gente
tá
bem, graças a Deus
.

[...] "

É
sabido que,
e
m crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, cujo
entendimento é pacífico na jurisprudência pátria, conforme se extrai de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
"
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023).

No caso concreto, o relato da vítima não está isolado, sendo
confirmado pelo
laudo pericial

que
atestou que a ofe
n
dida foi agredida “
com um soco na cabeça
e
nec
essitou ir para UPA realizar sutura
na ferida corto-contusa de aproximadamente 1,5 cm
, na região
supraorbitária
esquerda
”
, conforme demonstra a fotografia do laudo de id. 311393491-pág. 4.

Some-se a isto, os

depoimentos dos policiais militares
que
confirmaram
que
a guarnição foi acionada para atender um
a
ocorrência de violência doméstica e
, no local, foram informados pela vítima
acerca da agressão praticada pelo apelante
. Vejamos excerto de seus depoimentos, na fase policial:

PM DANIEL BORRALHO DA SILVA:

QUE, chegando pelo local, a guarnição foi recebida pela vítima, a qual informou que seu convivente chegou embriagado na casa em que moram, e após uma discussão, ele veio a ameaçá-la, e quando ela ligou solicitando apoio policial, ele a agrediu com um soco, causando uma lesão na face dela, próximo ao olho esquerdo, logo depois ele saiu da residência em uma motocicleta
(ID.
311393469
).

PM CLEBERSON BENEDITO CESÁRIO DE ARRUDA:

“
ele a agrediu com
um soco,
causando uma lesão na
face dela, próximo ao olho esquerdo
, logo depois ele saiu da
residência em uma motocicleta;
QUE, então, a guarnição fez rondas, juntamente com a vítima,
vindo a localizar o suspeito na
residência de sua mãe, na RUA ALINE TOCANTINS, do mesmo bairro
”

(ID. 311393468
).

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 5/11/2024, as partes desistiram da oitiva dos policiais militares
(ID. 311393881).

Embora a vítima tenha consignado, em seu depoimento, que empurrou o apelante com o propósito de impedir seu ingresso na residência, em razão de seu estado de embriaguez, tal conduta não se qualifica como agressão injusta, atual ou iminente, tampouco possui densidade suficiente para legitimar a reação violenta
pelo réu
empreendida contra MÊNYCKE CONCEIÇÃO DE ARRUDA MUNDEL, a qual se revelou manifestamente
irrazoável
e
desproporcional
,
principalmente quando se observa o laudo pericial que descreveu a necessidade de sutura
na
"
f
erida
corto contusa
de aproximadamente 1,5 cm na região supra orbitária esquerda
”.

Anote-se, ainda, que
a vítima, ao ser indagada se teria causado qualquer lesão no réu ao empurrá-lo, respondeu de forma categórica: “
Não, não, ele estava bêbado, né, estava até caindo, mas não machucou não
”. Tal assertiva encontra respaldo no depoimento do policial militar Daniel Borralho da Silva (ID. 311393469), colhido na fase inquisitorial, o qual se revela harmônico com o conjunto probatório e reforça a inexistência de agressão injusta, atual ou iminente
contra o apelante
, apta a legitimar a reação violenta perpetrada pelo apelante.

Ademais, a ausência de laudo pericial em favor do apelante não milita em seu benefício, porquanto incumbia à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência de eventual lesão sofrida pelo réu, de modo a conferir substrato fático-probatório à tese de legítima defesa, a qual não se sustenta quando amparada exclusivamente em alegações desprovidas de respaldo nos autos.

De todo modo, ainda que se admitisse, por mera hipótese argumentativa, que o empurrão descrito pudesse caracterizar algum grau de ag
ressão, a resposta do apelante
consistente em desferir um soco no rosto da vítima, com intensidade suficiente para produzir a lesã
o constatada no exame pericial
mostra-se flagrantemente excessiva e desproporcional, afastando, de forma incontornável, o requisito da moderação exigido para o reconhecimento da legítima
defesa.

A jurisprudência é uníssona em afastar a legítima defesa quando
ausente
a moderação e a proporcionalidade:

[...]
1.
Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua
ex-companheira
, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus
laendende
.

[...]
(TJ-MT - APL: 00036823820148110018 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/05/2019)
.

Portanto,

ausentes os
requisitos legais,
não há que se falar
em legítima
defesa
, im
pondo-se

a manutenção do édito
condenatório.

DA
TESE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 129, § 6o, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de
animus laedendi
.

A pretensão, contudo, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a natureza, a extensão e a localização da le
são descrita no laudo pericial

(
“
ferida
cortocontusa
de aproximadamente 1,5 cm na r
egião supraorbitária esquerda
”
)

mostram-se absolutamente incompatíveis com a tese defensiva de contato acidental com um aparelho celular, revelando-se, ao revés, plenamente compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima
.

O exame de corpo de delito é categórico ao consignar que a lesão foi produzida por instrumento
corto-contundente
, conclusão técnica que se
harmoniza com o relato firme e coerente da ofendida, no sentido de que foi atingida por um soco desferido pelo apelante, e afasta, de maneira inequívoca, a versão de ocorrência fortuita sustentada pela defesa.

A própria dinâmica dos fatos, consistente no
desferimento
de golpe direto na região facial da vítima, evidencia a presença do dolo de lesionar, não havendo espaço para o reconhecimento de culpa, a qual pressupõe resultado involuntário decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que
eventual estado de embriaguez do apelante não tem o condão de afastar sua imputabilidade penal, tampouco de descaracterizar o elemento subjetivo do tipo
, à luz da teoria da
actio
libera in causa
, expressamente acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, dispõe o art. 28, inciso II, do Código Penal:

Art. 28 do CPP: "Não excluem a imputabilidade penal: II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

A jurisprudência é firme no sentido de que, em contexto de violência doméstica, demonstrado o dolo pela palavra segura da vítima, corroborada por laudo pericial, revela-se inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, conforme se extrai do seguinte precedente
:

“
Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Legítima defesa não comprovada. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Desclassificação para modalidade culposa inviável.
Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação “para a modalidade culposa”.
II. Questão em discussão 1
) Legítima
defesa; 2) ausência de dolo na conduta.

III. Razões de decidir 1. No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, revela-se suficiente para sua comprovação. 2. O apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa. 3. Não há se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ao argumento de o casal ter se agredido reciprocamente, se o réu lesiona a companheira e não consegue comprovar que também sofreu agressões, quando sua conduta está provada pelo laudo pericial e versão segura da vítima (TJMT, AP no 1001051-58.2020.8.11.0030).
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal deve ser mantida quando o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, comprova a materialidade e a autoria do delito, revela o dolo na conduta e afasta a legítima defesa.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10057228320238110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025)
.

Portanto, comprovado o dolo na conduta do apelante, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, em consonância com o parecer da Douta Procurador
ia-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

a
o recurso de apelação interposto por
LINNEKER VIDAL SOUZA DA CUNHA
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026